Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-18.2024.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012088-18.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 065.220.861-40 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA GONCALO - CPF: 025.209.771-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ZARZENON DURAN - CPF: 014.713.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), G. W. G. - CPF: 056.122.781-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO - CPF: 026.073.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - CPF: 503.301.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE SOUZA DURAN - CPF: 006.906.491-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FRANCA GUIMARAES - CPF: 070.256.816-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DA SILVA ALVES - CPF: 572.158.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN CARLOS CAVALCANTE DIAS - CPF: 076.703.831-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ZARZENON MORALECO - CPF: 055.072.521-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, organização criminosa e corrupção de menores. A defesa postula a despronúncia por insuficiência de provas judiciais e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios produzidos em juízo são suficientes para justificar a pronúncia do acusado, considerando a vedação ao uso exclusivo de provas do inquérito policial; (ii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo mínimo nos autos ou se revela manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza absoluta nesta fase processual.
4. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram convergência entre as provas extrajudiciais e aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimento judicial do delegado responsável pela investigação, declarações de testemunhas presenciais, apreensão de arma e motocicleta na residência do recorrente e declarações extrajudiciais de coautores que corroboram a dinâmica dos fatos.
5. O Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, possui valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto.
6. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica à espécie, uma vez que o Ministério Público arrolou as testemunhas disponíveis e relevantes, não configurando omissão que comprometa a validade da acusação.
7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos dos autos, considerando que a vítima foi monitorada e surpreendida pelos disparos ao sair de estabelecimento comercial, sem possibilidade de reação, sendo que ameaças prévias não afastam a surpresa no momento específico da execução.
8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio probatório, conforme Enunciado 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada de sua ocorrência.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia fundamentada em elementos probatórios que convergem entre a fase extrajudicial e aqueles produzidos sob contraditório, incluindo depoimentos judiciais de autoridade policial e testemunhas presenciais, atende aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser excluída na pronúncia quando há elementos que indicam monitoramento e surpresa no momento da execução, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva de sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 312, 413, 414, 415, 420 e 421; CP, arts. 29, 69, 121, parágrafo 2º, I e IV; Lei 12.850/2013, art. 2º, parágrafos 2º e 4º; Lei 8.069/1990, art. 244-B, parágrafo 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Luiz Cláudio Mendes Dos Santos
, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores), todos em concurso material. (ID 329098451)

A defesa requer, primordialmente, a
despronúncia
, alegando insuficiência de provas judiciais, vedação ao uso exclusivo de elementos do inquérito policial e aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP). (ID 329098462)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 329098464)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado (art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei Federal n.º 12.850/2013 (Fato 1), art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal (Fato 2) e art. 244-B, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 (Fato 3), todos cumulados com o art. 29 do Código Penal) – 1. Pretendida a despronúncia do acusado – Inviabilidade – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - 2. Almejada exclusão da qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP - Inviabilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da alegada insuficiência probatória

A defesa sustenta que as provas produzidas em juízo seriam insuficientes para embasar a pronúncia, havendo violação ao art. 155 do CPP, que veda a fundamentação exclusiva em elementos do inquérito policial.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP). Nesta fase, não se exige certeza absoluta, mas elementos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame de local, laudo necroscópico e demais elementos dos autos.

Quanto à autoria, em tese, há indícios suficientes:

a) Depoimento do Delegado Marlon Richer Nogueira
(em juízo): confirmou que o recorrente foi preso na própria residência com arma de fogo e que, informalmente, teria admitido que a arma foi utilizada no crime. Relatou que Guilherme identificou o recorrente como executor dos disparos, assim como o menor Claudemilson (BMW), que teria conduzido a motocicleta.

b) Declarações extrajudiciais do adolescente Claudemilson Pedroso da Silva
: afirmou que pilotou a motocicleta Honda Twister preta e que o recorrente, na garupa, efetuou vários disparos contra a vítima em frente ao mercadinho. Relatou que, ao retornarem, o recorrente disse ter matado a vítima por ela pertencer à facção rival PCC.

c) Declarações do adolescente Guilherme Weidson Gomes
: embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, manteve elementos essenciais, como a presença do recorrente no local e a utilização de motocicleta preta. Em juízo, confirmou que estava presente quando a polícia apreendeu a motocicleta e a arma na residência do recorrente, ocasião em que este teria "assumido tudo".

d) Interrogatório policial do recorrente
: embora tenha negado ser o executor, admitiu integrar o Comando Vermelho, estar na praça do Jardim Universitário no dia dos fatos e ter ligado para "BMW" informando a localização da vítima, o que, em tese, caracterizaria monitoramento.

e) Testemunhas presenciais
(Valdemir da Silva Alves e Jonas França Guimarães): confirmaram que dois indivíduos em motocicleta efetuaram os disparos contra a vítima.

f) Análise do aparelho celular da vítima
: indicou que Pedro Henrique mantinha contato com integrantes de organizações criminosas e havia sido ameaçado dias antes do crime.

g) Apreensão da arma e motocicleta
: realizadas na residência do recorrente, dias após o crime.

Ao que parece, portanto, há convergência entre os elementos colhidos na fase extrajudicial e aqueles produzidos sob o crivo do contraditório. As declarações judiciais do delegado responsável pela investigação e das testemunhas presenciais corroboram, neste primeiro momento, a dinâmica narrada na denúncia.

A teoria da perda de uma chance probatória, invocada pela defesa, não se aplica à espécie. O Ministério Público arrolou as testemunhas disponíveis e relevantes. A não oitiva de pessoas identificadas apenas por apelidos no celular da vítima ("Lipão", "Showman", "Matheuzinho") não configura, neste momento processual, omissão que comprometa a validade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar eventual fragilidade probatória.

Quanto à ausência de perícia na motocicleta e na arma apreendidas, trata-se de questão que poderá ser explorada em plenário, mas que não impede, por si só, a pronúncia, diante dos demais elementos existentes.

Do princípio
in dubio pro reo
versus
in dubio pro societate

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando a superação do
in dubio pro societate
.

Embora haja respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial nesse sentido, a questão não se resolve, no caso concreto, pela aplicação de um ou outro princípio, mas pela verificação da suficiência dos indícios.

Ao que parece, os elementos coligidos aos autos, neste primeiro momento, ultrapassam a mera dúvida, configurando indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não se trata de remeter ao júri acusação desprovida de lastro probatório, mas de submeter ao juiz natural questões que exigem valoração aprofundada do conjunto probatório.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, argumentando que a vítima havia sido previamente ameaçada e, portanto, não teria sido surpreendida.

A qualificadora, em tese, encontra respaldo nos elementos dos autos. Segundo a denúncia e a prova produzida, ao que parece, a vítima foi monitorada e surpreendida pelos disparos ao sair do estabelecimento comercial, sem possibilidade de reação ou defesa.

O fato de a vítima ter sido ameaçada dias antes não afasta, necessariamente, a qualificadora. A surpresa, neste contexto, refere-se ao momento específico da execução, e não ao conhecimento prévio de risco genérico.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio probatório (Enunciado nº 2 do TJMT). No caso, em tese, há elementos que justificam sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

"Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu." (AgRg no AREsp 336.013/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6ª Turma, DJe 01/10/2013)

Dos crimes conexos

Quanto aos crimes de organização criminosa e corrupção de menores, ao que parece, também há elementos mínimos que justificam sua submissão ao júri, nos termos do art. 421, § 2º, do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua ocorrência.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026